Tribunal: TRF3
Processo: 5002129-06.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
68/1327)

5002129-06.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002129-06.2024.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: DANIEL DANTAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE TÍBIA. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor sustenta ter sofrido fratura da tíbia esquerda em acidente automobilístico, alegando que, após a consolidação das lesões, permaneceu com limitações permanentes que reduzem sua capacidade para o exercício da atividade habitual de eletricista de instalações, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação de fratura da extremidade distal da tíbia, restaram sequelas que impliquem redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, aptas a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequela que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta fratura consolidada da extremidade distal da tíbia esquerda, sem redução da capacidade laborativa.

O perito afirma que a força dos membros inferiores está preservada em grau máximo (V), não há alteração da marcha, nem dificuldades para caminhar, sentar-se ou levantar-se, inexistindo incapacidade para o exercício da atividade habitual.

A prova pericial foi elaborada com base em anamnese, exame físico e análise da documentação médica, apresentando-se clara, conclusiva e suficiente para a solução da controvérsia.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas somente pode afastá-lo mediante elementos robustos e consistentes em sentido contrário, inexistentes nos autos.

Documentos unilaterais não possuem força probante suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, salvo manifesta inconsistência, o que não se verifica no caso.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, resta não preenchido requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, tornando-se desnecessária a análise dos demais pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual

A conclusão pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta e consistente em sentido contrário.

A ausência de demonstração de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002129-06.2024.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: DANIEL DANTAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente. (ID 326907668).

A r. sentença julgou o pedido improcedente, ante a não constatação de redução da capacidade laboral (ID 326907753).

Nas razões de apelação, a parte autora sustenta a existência de redução de sua capacidade laboral, que afirma estar comprovada nos autos. Alega que sofreu fratura da tíbia esquerda e que, após a consolidação das lesões, permaneceu com limitações decorrentes de déficit permanente de mobilidade e força, o que lhe acarreta prejuízo na realização de atividades que exigem esforço físico, com diminuição de sua capacidade para o exercício da função de eletricista de instalações. Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que lhe seja concedido o benefício de auxílio-acidente (ID 318935170).

Sem contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso interposto pela parte autora, uma vez que atendidos todos os requisitos de admissibilidade.

O art. 86, da lei no 8.213/91 dispõe que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Os requisitos para concessão do referido benefício são: a) qualidade de segurado; b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza; c) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e d) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Outrossim, conforme legislação previdenciária supracitada, enquadra-se para recebimento do auxílio o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, excluindo-se dentre os beneficiários o segurado contribuinte individual e o facultativo (art. 18, § 1o, lei no 8.213/91).

No caso concreto, com relação a capacidade laborativa, o laudo pericial apresentou a seguinte discussão/conclusão: (ID 326907749)

" Discussão e Comentários:

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, nos permitem diagnosticar que o (a) Periciando (a) é portador (a) das seguintes patologias:

S82.3 FRATURA DA EXTREMIDADE DISTAL DA TÍBIA

Conclusão

Com base na análise dos documentos juntados ao processo e a avaliação pericial, concluo que o(a) autor (a) não apresenta redução na capacidade laboral

O presente laudo médico pericial foi elaborado e fundamentado a partir da análise documental, da anamnese, exame físico e revisão da literatura médica"

No mais, o experto apresentou a seguinte resposta ao quesito "6" : (ID 318935165)

"6. Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Não. Periciado sofreu acidente automobilístico em 2013 com fratura de tíbia -osso- da perna esquerda. Foi submetido a procedimento cirúrgico. O exame médico pericial observou juntamente com os exames de imagem que a fratura se encontra consolidada, sem alterações médicas que justifiquem a queixa do Autor. A força dos membros inferiores está preservada, em seu grau máximo (V). Não apresenta alterações no processo cicatricial. Não tem atipia na marcha, caminha sem nenhuma alteração. Senta- se e se levanta sem dificuldade. No momento não está em seguimento médico"

Portanto, embora a parte autora relate a presença de sintomas, não restou comprovada a redução de sua capacidade laborativa. O perito judicial, com base no exame físico, na anamnese e na análise da documentação apresentada, concluiu que, apesar da fratura na extremidade distal da tíbia, não há incapacidade nem diminuição da capacidade para o exercício de sua atividade habitual como eletricista de instalações. Destacou, ainda, que a força dos membros inferiores se encontra preservada em grau máximo, não havendo alteração da marcha, sendo capaz de caminhar, sentar-se e levantar-se sem dificuldades.

A peça técnica assume grande relevância na análise do pedido, especialmente diante da ausência de conhecimento médico por parte do juiz.

Ressalte-se que o laudo pericial é claro, conclusivo e suficiente para a solução da demanda.

Embora o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, o afastamento do entendimento técnico somente é possível quando apresentados nos autos elementos robustos e consistentes capazes de afastá-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não têm, por si sós, força probante para afastar a conclusão técnica do perito judicial, salvo se manifestamente equivocado, o que não se verifica no caso.

Assim, ausente o requisito da redução da capacidade laboral, a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação desse requisito, torna-se desnecessária a análise dos demais, não sendo devido o benefício pleiteado pela parte recorrente.

Diante de todo o exposto nego provimento ao apelo, com majoração em 1% da verba honorária, suspendendo a exigibilidade pela manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE TÍBIA. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O autor sustenta ter sofrido fratura da tíbia esquerda em acidente automobilístico, alegando que, após a consolidação das lesões, permaneceu com limitações permanentes que reduzem sua capacidade para o exercício da atividade habitual de eletricista de instalações, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação de fratura da extremidade distal da tíbia, restaram sequelas que impliquem redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, aptas a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a consolidação das lesões decorrentes de acidente e a existência de sequela que implique redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta fratura consolidada da extremidade distal da tíbia esquerda, sem redução da capacidade laborativa.

O perito afirma que a força dos membros inferiores está preservada em grau máximo (V), não há alteração da marcha, nem dificuldades para caminhar, sentar-se ou levantar-se, inexistindo incapacidade para o exercício da atividade habitual.

A prova pericial foi elaborada com base em anamnese, exame físico e análise da documentação médica, apresentando-se clara, conclusiva e suficiente para a solução da controvérsia.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas somente pode afastá-lo mediante elementos robustos e consistentes em sentido contrário, inexistentes nos autos.

Documentos unilaterais não possuem força probante suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, salvo manifesta inconsistência, o que não se verifica no caso.

Ausente a comprovação da redução da capacidade laboral, resta não preenchido requisito essencial à concessão do auxílio-acidente, tornando-se desnecessária a análise dos demais pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual

A conclusão pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta e consistente em sentido contrário.

A ausência de demonstração de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 18, § 1o, e 86.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão